Tribunal: TJES
Processo: 5024601-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024601-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS
RECORRIDO: ABNER DA SILVA PEREIRA 47362819870 e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERCADO LIVRE. VÍCIO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga cumulada com indenizatória ajuizada por
ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS
em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADOLIVRE).
Aduz o autor, em síntese, que realizou a compra de 2 (dois) computadores pela plataforma da requerida. Ocorre que após alguns dias os computadores apresentaram problemas, razão pela qual o autor acionou a segunda requerida para realizar os reparos necessários, uma vez que se tratava da fabricante, sendo negligenciado a devida assistência. Assim, pleiteia a restituição da quantia paga e a condenação das requeridas em danos morais.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que é apenas uma plataforma de anúncios. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, de início, registro que o presente recurso não merece prosperar.

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva pelos mesmos argumentos contidos na r. sentença, vejamos:

Todavia,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Ebazar, pois a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Logo, pela teoria da asserção, a requerida é, em tese, legitimada para esta demanda, sobretudo porque pertence à cadeia de fornecimento, respondendo na forma do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os autos, verifico que a instituição recorrente faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente consiste numa plataforma virtual de comércio que permite que os usuários ali cadastrados realizem transações comerciais dos mais variados tipos de produtos. O site é um intermediador das transações de comércio eletrônico de produtos e recebe como pagamento parte dos valores auferidos pelos vendedores.

Noto que o autor, recorrido, logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, na qual adquiriu um produto na plataforma digital da recorrente. De modo contrário, a plataforma não forneceu os meios adequados e seguros para que o recorrido conseguisse o conserto, substituição ou restituição dos valores pagos pelo aparelho.

Corretamente fundamentou sua decisão o juízo
a quo
:

Nessa esteira de ideias, ainda que a demandada não seja a fornecedora dos produtos em anúncio, como se esmera na defesa, é impossível desvencilhar-se da cadeia consumerista, na exata medida em que os consumidores somente realizam as transações online por seu intermédio, isto é, por seu apoio.

E mais, ainda que os contraentes do negócio realizem as bases e concretudes da transação da compra e venda das mercadorias sem qualquer interferência da requerida, há necessidade de se frisar que os usuários consumidores (compradores e vendedores) só conseguem seu intento se, e somente se, habilmente cadastrados pela demandada. Há, no pormenor, uma espécie de ranking dos usuários, em que se atesta a maior ou menor confiabilidade do vendedor ou do comprador. Isto, por óbvio, imputa na requerida uma responsabilização pelos eventos que ali são realizados, especialmente sob a ótica consumerista.

É exatamente a partir de tal visão que a ré poderá, caso queira, regressar contra o vendedor e o fabricante, pois, na hipótese dos autos, foram estes que deixaram de prestar a devida assistência ao consumidor.

Assim, sob as luzes da responsabilização objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, restando evidenciada a falha de prestação do serviço, pois o autor sequer teve a oportunidade de reparar, trocar ou devolver o produto, frustrando na parte autora a legítima expectativa de ter funcionando os computadores em seu empreendimento, tenho como patente o direito à devolução do valor desembolsado.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrente o ônus de provar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo que se falar em culpa de terceiros no presente caso. Portanto, deve ser restituído ao autor o valor equivalente à transação do aparelho de celular.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Ressalto que não há que se falar em minoração dos valores arbitrados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADOLIVRE)

e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)